Tribunal: CARF
Processo: 19515.007813/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.007813/2008-14 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9303-014.179 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de julho de 2023 Embargante
Embargante
AES TIETÊ S/A (INCORPORADA POR AES TIETÊ ENERGIA S/A) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
Do cotejo da decisão embargada com os elementos do processo, verifica-se lapso
manifesto que pode ser colmatado por meio do presente acórdão integrativo,
saneando-se o vício mediante acolhimento dos embargos de declaração opostos
com efeitos infringentes.
IRPJ ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. ESCOPO DA AUTUAÇÃO. MULTA
ISOLADA DE CSLL. AUTUAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO.
Tendo sido constatado, por meio da análise dos elementos dos autos - autos de
infração, termo de encerramento, decisões administrativas, demonstrativos, etc.
-, que o processo versa somente sobre IRPJ, há que se corrigir o aresto
embargado na parte em que inclui, em seu dispositivo e ementa, a multa
isolada de CSLL, objeto de outro processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, para aclarar que
o Acórdão 9303-012.255 restringe-se à multa atinente ao IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007813/2008-14
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no. 9303-
012.255, julgado em 16/11/2021, assim ementado:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Não obstante, a partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP
351/2007, é cabível a concomitância das multas.”
O embargante apontou: (i) erro de fato no acórdão, ao mencionar, na conclusão do
voto, o restabelecimento da multa isolada da CSLL, que, por sua vez, não é exigida neste
processo; (i) omissão quanto às alegações preliminares, em contrarrazões, de não conhecimento
do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento parcial aos embargos, exclusivamente para a apreciação do erro de fato
alegado, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Na seqüência, sobre o lapso manifesto, sustenta o embargante que o processo não
abrange a cobrança de multa isolada de CSLL, mas exclusivamente a multa relativa ao
IRPJ.
No ponto, parece, de fato, existir equívoco do julgado sobre o alcance do lançamento
nestes autos.
Veja-se que o relatório do aresto parece referir-se a existência de multas isoladas de
IRPJ e CSLL e concluiu pela manutenção de ambas, nestes termos:
“Relatório
(...)
Os Autos de Infração (fls. 2, 58 a 68), relativos aos anos-calendário de 2003 a
2005 e 2007, foram cientificados ao sujeito passivo em 10/12/2008 (fl. 68) para
constituir de ofício o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL –
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sob o regime de lucro real anual, em
decorrência das seguintes infrações:
- Ausência de confissão em DCTF de antecipações de IRPJ e CSLL relativas aos
meses de maio a setembro de 2003, os quais foram declarados somados em
outubro de 2003. Em decorrência, foi lançada multa isolada de 50% - art. 44, II
da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007, relativa aos fatos
geradores de maio a setembro de 2003;
- Nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2007, houve declaração a menor de
Imposto de Renda a Pagar, em função de imputação incorreta de valores de
estimativas – apuradas sob o regime de balancetes de suspensão/redução -
ensejando o lançamento da multa isolada por estimativas pagas a menor, e
lançamento de IRPJ e CSLL apurados a menor, juntamente com multa de ofício
proporcional e juros.
(...)

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Voto
(...)
Pelo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Especial da
Fazenda Nacional somente em relação ao ano-calendário de 2007, e na parte
conhecida, DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda, para
restabelecer as multas isoladas aplicadas por falta de pagamento de antecipações
do IRPJ e CSLL, para o ano-calendário de 2007.” (grifado)
No entanto, os relatórios dos acórdãos da DRJ e de recurso voluntário mencionam
apenas a existência, neste processo, de multa isolada de IRPJ, registrando, inclusive,
aquela primeira decisão, que a multa de isolada de CSLL estaria em outro processo
administrativo (PA 19515.007815/2008-11), verbis:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de ação
fiscal, exigindo da contribuinte o crédito tributário no valor de R$ (...), referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ, acrescido da multa de
ofício e juros moratórios calculados até a data da autuação, e multa lançada
isoladamente.
No TERMO DE CONSTATAÇÃO (fls. 09 a 26) estão relatadas as infrações
relativas ao IRPJ e à CSLL, tendo sido a exigência referente à CSLL formalizada
em processo distinto, de n° 19515.007815/2008-11. Os fatos apurados,
concernentes ao IRPJ, são os seguintes, em síntese: (...)” (Acórdão DRJ – grifado
– efl. 358)
“Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
por recolhimento a menor de IRPJ, referente aos anos-calendário 2004 e 2007, e
de Multa Isolada por Falta de Recolhimentos de IRPJ por diferenças entre os
valores declarados e escriturados, nos anos-calendário 2003, 2004 e 2007,
apurados a partir dos dados inseridos nas Fichas 11, 12A, 16 e 17 das respectivas
DIPJ.” (Acórdão de recurso voluntário – grifado – efl. 498)
Então, como se vê, há uma discrepância entre as decisões prolatadas neste processo, a
respeito das multas infligidas, que necessita saneamento, com o propósito de garantir a
correta liquidação da decisão administrativa irreformável.
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração
exclusivamente para que haja manifestação sobre o lapso material alegado e, acaso
procedente, que se promova a correção da conclusão de voto e ajuste na ementa da
decisão.
(...)

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade para
julgamento por esta Turma, conforme os precisos fundamentos consignados no despacho de
admissibilidade.
Os embargos giram em torno da questão de saber se houve lapso manifesto, na
decisão embargada, ao abranger, em seu dispositivo, a cobrança de multa isolada de CSLL.
Nesse ponto, a embargante sustenta que o presente processo versaria apenas sobre a multa
relativa ao IRPJ, enquanto que a multa isolada de CSLL estaria sendo discutida no processo
administrativo no. 19515.007815/2008-11.
Compulsando o acórdão embargado, observa-se que aquela decisão menciona,
como integrante do escopo da autuação, a multa isolada de CSLL:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Lançamento de ofício
Os Autos de Infração (fls. 2, 58 a 68), relativos aos anos-calendário de 2003 a 2005 e
2007, foram cientificados ao sujeito passivo em 10/12/2008 (fl. 68) para constituir de
ofício o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL – Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, sob o regime de lucro real anual, em decorrência das seguintes
infrações:
- Ausência de confissão em DCTF de antecipações de IRPJ e CSLL relativas aos meses
de maio a setembro de 2003, os quais foram declarados somados em outubro de 2003.
Em decorrência, foi lançada multa isolada de 50% - art. 44, II da Lei 9.430/96, com
redação dada pela Lei 11.488/2007, relativa aos fatos geradores de maio a setembro de
2003;
- Nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2007, houve declaração a menor de Imposto de
Renda a Pagar, em função de imputação incorreta de valores de estimativas – apuradas
sob o regime de balancetes de suspensão/redução - ensejando o lançamento da multa
isolada por estimativas pagas a menor, e lançamento de IRPJ e CSLL apurados a
menor, juntamente com multa de ofício proporcional e juros.

Também em sua ementa e em seu voto condutor, a decisão embargada inclui a
multa isolada de CSLL, conforme excertos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105).
Não obstante, a partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP
351/2007, é cabível a concomitância das multas.

Excertos do voto:
(...)
Pelo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Especial da Fazenda
Nacional somente em relação ao ano-calendário de 2007, e na parte conhecida, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda, para restabelecer as multas isoladas
aplicadas por falta de pagamento de antecipações do IRPJ e CSLL, para o ano-
calendário de 2007.

Analisando o relatório do acórdão de recurso voluntário, observa-se que a
autuação refere-se ao IRPJ, conforme trechos abaixo:

Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) por
recolhimento a menor de IRPJ, referente aos anos-calendário 2004 e 2007, e de Multa
Isolada por Falta de Recolhimentos de IRPJ por diferenças entre os valores declarados e
escriturados, nos anos-calendário 2003, 2004 e 2007, apurados a partir dos dados
inseridos nas Fichas 11, 12A, 16 e 17 das respectivas DIPJ.

Também todas as considerações trazidas na ementa quanto no voto vencido são
atinentes ao IRPJ, nada mencionando sobre a CSLL. O voto vencedor daquela decisão faz,
contudo, menção à CSLL, resultando, daí, uma certa contradição no acórdão de recurso
voluntário.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Todavia, ao examinar o demonstrativo consolidado (efls. 2), o mandado de
procedimento fiscal (efls. 3), os autos de infração (efls. 58 a 67), o e termo de encerramento
fiscal (efls. 68), pode-se constatar facilmente que o processo versa apenas sobre o IRPJ e sua
multa isolada. Compulsando a decisão de primeira instância, também se verifica que o presente
processo restringe-se ao IRPJ, existindo outro processo que cuida da CSLL. Sobre isso, o
relatório da referida decisão esclarece:
(...)
No TERMO DE CONSTATAÇÃO (fls. 09 a 26) estão relatadas as infrações relativas
ao IRPJ e à CSLL, tendo sido a exigência referente à CSLL formalizada em processo
distinto, de n° 19515.007815/2008-11. Os fatos apurados, concernentes ao IRPJ, são os
seguintes, em síntese:
(...)
Sublinhe-se, a propósito, que, no processo no. 19515.007815/2008-11, houve
julgamento de recurso especial, em 16/09/2021, tendo sido exarado o Acórdão no. 9303-012.004,
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar prejuízo fiscal no ajuste anual.

Como se vê, houve, naquela oportunidade, a apreciação da multa isolada da CSLL
para os anos de 2003, 2004 e 2007.
Revela-se, portanto, evidente o erro material no acórdão embargado, o qual
deveria restringir-se a mencionar apenas a multa atinente ao IRPJ.
Com base nessas considerações, há que se acolher os embargos interpostos,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar o lapso manifesto apontado na decisão embargada,
em cujo voto condutor deverá constar o seguinte dispositivo:
Pelo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Especial da Fazenda
Nacional somente em relação ao ano-calendário de 2007, e na parte conhecida, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda, para restabelecer a multa isolada
aplicada por falta de pagamento de antecipação do IRPJ para o ano-calendário de 2007.

Por sua vez, na ementa do acórdão deverá constar o seguintes texto:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA EXIGIDA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL APLICADA
SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.179 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.007813/2008-14

Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula CARF no 105). Não
obstante, a partir do ano-calendário de 2007, por força do que estabelecido pela MP
351/2007, é cabível a concomitância das multas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, imprimindo-lhe efeitos infringentes, nos termos acima consignados.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1448
DF CARF MF
Original